Tribunal: TJMT
Processo: 0003035-90.2012.8.11.0025
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003035-90.2012.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON MANOEL ETTORE DE QUEIROZ - CPF: 799.411.099-15 (EMBARGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA - ME - CNPJ: 02.397.571/0001-37 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO LUCIO DA COSTA - CPF: 488.019.501-44 (EMBARGANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), JOAO LUCIO DA COSTA - CPF: 488.019.501-44 (EMBARGADO), EDMILSON MANOEL ETTORE DE QUEIROZ - CPF: 799.411.099-15 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA - ME - CNPJ: 02.397.571/0001-37 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), JOAO LUCIO DA COSTA - CPF: 488.019.501-44 (EMBARGADO), EDMILSON MANOEL ETTORE DE QUEIROZ - CPF: 799.411.099-15 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA - ME - CNPJ: 02.397.571/0001-37 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESE SUSCITADA APENAS NOS ACLARATÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – PREFACIAL NÃO CONHECIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça
"é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
. (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). No caso, a preliminar de ilegitimidade passiva foi suscitada apenas nos Embargos de Declaração.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando não constatados quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há falar em omissão, contradição e obscuridade no julgado, quando a Câmara aprecia as teses recursais aduzidas por ambos os Embargantes e, de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Embargos de Declaração. O primeiro oposto por
JOÃO LÚCIO DA COSTA
e o segundo por
EDMILSON MANOEL ETTORE DE QUEIROZ
e empresa
O.A. DE QUEIROZ AGROINDÚSTRIA-ME
em virtude do Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação por eles interposto.

Em suas razões recursais, o primeiro Embargante, João Lúcio da Costa, sustenta que o Acórdão é obscuro porque no voto condutor não está claro se ele (Embargante) não trouxe provas suficientes para comprovar os prejuízos materiais na modalidade de lucros cessantes, ou se as provas apresentadas são insuficientes a comprovar o alegado dano material.

Aduz que tal questionamento é necessário em razão de eventual interposição de Recurso Especial, pois, segundo argumenta, ao analisar as provas dos autos a Corte Superior não fará reexame do material probatório, mas, sim, de sua valoração.

Contrarrazões ao ID. 158874658.

De outro lado, os segundos Embargantes suscitam ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa O.A. de Queiroz Agroindústria-ME.

Argumentam que a única conexão dessa Embargante com o caso diz respeito ao fato de é a proprietária que antecedeu à pessoa física de Edmilson Manoel Ettore de Queiroz, também Embargante.

Ressaltam que o negócio jurídico debatido limitou-se às pessoas do Embargado João Lúcio da Costa e do Embargante Edmilson Manoel Ettore de Queiroz. Ou seja, insistem que não houve qualquer participação da empresa Recorrente.

Noutro ponto, afirmam que há contradições no Acórdão. Sustentam que é equivocado o entendimento de que há inovação recursal no que tange à tese de existência de comodato modal ou oneroso.

De acordo com os Embargantes, o Colegiado ignorou o fato de que as tratativas evidenciam que o negócio jurídico transmudou-se para comodato oneroso.

Apontam contradição, ainda, quanto à conclusão do Acórdão, pois considerou como ponto incontroverso o suposto pagamento da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), quando o próprio Embargado se contradisse ao afirmar, em momento posterior, que teria pago o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Alegam, também, que o Acórdão é omisso. Afirmam que a Câmara não se atentou que o Embargado não pagou as parcelas contratuais.

Sustentam que a manutenção do Acórdão implicará em dupla penalização dos Embargantes pela utilização do veículo, além do enriquecimento ilícito do Recorrido, o que não pode ser tolerado.

Com base nessas assertivas, almejam a concessão de efeitos infringentes ao Recurso, a fim de que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao Apelo por eles interpostos.

A despeito de intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões (ID. 161132660).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão de ID. 155790189, em que a Câmara, por unanimidade, desproveu tanto o Recurso de Apelação interposto pelos Requeridos/Embargantes, Edmilson Manoel Ettore de Queiroz e microempresa O.A. de Queiroz Agroindústria ME, quanto àquele interposto pelo Autor/Embargante João Lúcio da Costa.

Analiso primeiro os Embargos opostos pelos Requeridos.

DO RECURSO DE EDMILSON MANOEL ETTORE DE QUEIROZ E MICROEMPRESA O.A. DE QUEIROZ AGROINDÚSTRIA ME.:

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da microempresa, não há como ser conhecida, pois não foi arguida anteriormente, seja na Contestação, seja nas razões da Apelação.

Trata-se de nítida inovação recursal e, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça
"é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração,
ainda que sobre matéria considerada de ordem pública
,
haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
. (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). (sem grifos no original)

Logo,
não conheço da prefacial
.

No
mérito
, inicialmente os Embargantes apontam contradições no Acórdão.

Sustentam que é equivocado o entendimento de que o comodato modal ou oneroso foi sustentada somente nas razões do Apelo.

Aduzem que a Câmara ignorou o fato de que as tratativas das partes evidenciam que o negócio jurídico se transmudou para comodato oneroso.

Ainda apontam contradição quanto à conclusão do Acórdão, pois considerou como ponto incontroverso o suposto pagamento da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), quando o Autor/Embargado, a audiência, afirmou que teria pago o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Sabe-se que
“a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.”
(EDcl no AgInt nos EREsp 1878125/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/02/2022, DJe 15/03/2022).

Na hipótese, nota-se claramente que os Embargantes não apontam contradição interna no julgado. Não alegam que há falta de lógica ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado.

Na verdade, sob a pecha de que o Acórdão é contraditório, querem forçar a reanálise do Recurso de Apelação para que a Câmara reforme integralmente a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pelo Embargado.

Não se pode olvidar, contudo, que:

[...] Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.
(EDcl nos EDcl no REsp n. 1.997.043/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). (sem grifos no original)

Logo, tendo em vista que a contradição que enseja o acolhimento deste Recurso Integrativo é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório, o que não é alegado pelos Embargantes, neste ponto os Aclaratórios não comportam acolhimento.

Na sequência, sustentam omissão no julgado.

Afirmam que o Colegiado não se atentou quanto à falta de pagamento das parcelas contratuais pelo Embargado.

Aduzem que, caso mantida a condenação ao pagamento de mensalidades por todo o período que utilizaram o veículo e a obrigação de devolver os valores que deveriam ter recebido do Autor/Embargado a título da compra e venda realizada, sofrerão dupla penalização, além de acarretar enriquecimento ilícito do Recorrido, o que não pode ser tolerado.

Consoante o CPC, considera-se omissa a decisão que deixa
“de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”
, bem como àquelas que:

a) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida;

b) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

c) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

d) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

e) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

f) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, não há qualquer omissão para ser suprida, pois todas as teses deduzidas pelos Embargantes foram devidamente apreciadas.

Aliás, no voto condutor consta de forma expressa que:

Os Requeridos/Apelantes também sustentam que a condenação ao pagamento de mensalidades por todo o período de utilização do veículo aliado ao dever de devolverem os valores que deveriam ter recebido do Apelado a título da compra e venda realizada, representa dupla penalização pela utilização do veículo, e enriquecimento ilícito por parte do Apelado.

A primeira vista, pode-se concluir pelo acolhimento desse argumento; contudo, não se pode olvidar que ambos – Autor e Requeridos – não dissentiram quanto ao fato de que enquanto o veículo permanecesse na posse dos vendedores (Requeridos/Apelantes), estes ficariam responsáveis pelo pagamento das parcelas do financiamento, das despesas naturais do bem e que o rendimento com a utilização do caminhão serviria para abater o valor dos cheques dados em pagamento.

O documento denominado “Relatório de C/C Fornecedor 1/1/2008 a 2/2/2012 – EXTRATO”, carreado para os autos pelos Requeridos/Apelantes comprova que desde 30/08/2008 estiveram na posse do bem.

A testemunha Eduardo Rodrigues da Silva, que trabalhou na Secretaria Municipal de Obras nos anos de 2013 a 2016, informou que o veículo trabalhou para a Prefeitura de Juína-MT por um período de 4 a 5 meses e que o Apelante Edmilson Manoel Ettore de Queiroz quem cedeu o bem para a Prefeitura daquele Município pelo tempo determinado.

É inconteste que, em 04/04/2014, o caminhão foi apreendido na posse dos Requeridos/Apelantes em virtude da inadimplência em relação às parcelas do financiamento que se comprometeram em pagar.

Logo, não há dúvida de que os Requeridos/Apelantes permaneceram na posse do bem e utilizaram o veículo no período compreendido entre 30/08/2008 a 04/04/2014, período no qual, conforme eles mesmos admitiram na Contestação, deveriam pagar as parcelas do financiamento, conservar o bem e abater o valor dos cheques dados pelo Autor/Requerido em pagamento pela compra do veículo.

Logo, não há falar que a condenação ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 4.863,52 (valor da prestação do financiamento), de 30/08/2008 a 04/04/2014, descontando-se as parcelas do financiamento adimplidas no período, e a devolução dos cheques representa dupla penalização, bis in idem e/ou enriquecimento ilícito do Apelado, pois os próprios Recorrentes não negam que se comprometeram a pagar a parcela do financiamento e abater o valor dos cheques com o rendimento do caminhão.

Da leitura do trecho transcrito ressai evidente que o Colegiado enfrentou suficientemente todas as teses de defesa, de modo que não há falar em omissão ou falta de fundamentação no aresto hostilizado.

Consequentemente, não há omissão a ser sanada mas, apenas inconformismo dos Embargantes com o julgamento do Apelo que foi desprovido.

DO RECURSO DE JOÃO LÚCIO DA COSTA:

O Embargante aponta o vício de obscuridade.

Afirma que o
decisum
não deixou claro se o Autor não trouxe provas suficientes a comprovar a ocorrência de prejuízos materiais na modalidade de lucros cessantes, ou, se as provas por ele apresentadas foram insuficientes para comprovar o dano alegado.

A despeito dos argumentos, não há obscuridade para ser esclarecida; em verdade, a fundamentação lançada no Acórdão é clara ao expressar que o Autor/Embargante não trouxe para os autos provas robustas do que deixou de auferir durante o prazo em que os Réus/Embargados permaneceram na posse do caminhão.

Destaco o excerto do Acórdão:

O Apelante não trouxe provas do que deixou de auferir durante o prazo em que os Recorridos permaneceram na posse do caminhão.

Portanto, a sentença não comporta reforma, porque é certo que “os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos”. (AgInt no AREsp n. 2.061.190/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Nas palavras do Ministro Luis Felipe Salomão:

A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. (AgInt no REsp n. 1.963.583/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Aliás, a condenação de lucros cessantes acrescidos ao dever de pagar o valor das parcelas do financiamento, cuja obrigação foi assumida pelos Requeridos/Apelados, configuraria bis in idem.

Denota-se, portanto, que não há qualquer obscuridade no julgado.

Há de se ressaltar que decisão obscura é aquela que apresenta
“falta de clareza ou de intelegibilidade em alguma das proposições lançadas no acórdão."
(AgRg no AREsp n. 652.357/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023), o que não se verifica na hipótese.

Com essas considerações,
rejeito ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023